Tribunal: TJSP
Processo: 1014365-38.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Embargos de devedor – execução fundada em CCB e respectivo aditivo de confissão e renegociação de dívida, com garantia hipotecária – opção do credor em ajuizar a execução no foro de domicílio do devedor – art. 47, § 1o, CPC/15 – competência relativa prorrogável – preliminar rejeitada – inocorrência de novação pela simples confissão e renegociação dos prazos e encargos – muito embora haja

Ementa:
*Embargos de devedor – execução fundada em CCB e respectivo aditivo de confissão e renegociação de dívida, com garantia hipotecária – opção do credor em ajuizar a execução no foro de domicílio do devedor – art. 47, § 1o, CPC/15 – competência relativa prorrogável – preliminar rejeitada – inocorrência de novação pela simples confissão e renegociação dos prazos e encargos – muito embora haja omissão dos índices da comissão de permanência aplicada ao saldo devedor, da simples análise dos valores nominais, verifica-se que foram respeitados os limites estabelecidos pela Súmula 472 do STJ, pelo que fica afastada a alegação de excesso de cobrança – desatendimento, ademais, do art. 917, § 3o, do CPC/15 – embargos improcedentes - recurso improvido.*